Tribunal: TJPA
Processo: 0805690-91.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805690-91.2021.8.14.0028

APELANTE: CLEUSA MARIA DA COSTA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805690-91.2021.8.14.0028
RECORRENTE/RECORRIDO: CLARO S.A.
RECORRENTE/RECORRIDO: CLEUSA MARIA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIGAÇÕES INDESEJADAS. TELEMARKETING ABUSIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDIÇÃO DE IDOSA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO ADESIVO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de não fazer e pedido de indenização por danos morais ajuizada por consumidora que, embora tenha vínculo contratual com a operadora ré, passou a ser importunada por ligações telefônicas, mensagens e correspondências eletrônicas reiteradas, não obstante solicitação formal de cessação dos contatos.

2 – A questão em discussão cinge-se a (i) verificar se há elementos suficientes para reconhecer a prática de telemarketing abusivo por parte da ré e a configuração de dano moral, inclusive diante da inversão do ônus da prova autorizada pelo CDC; (ii) aferir a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; e (iii) apreciar a admissibilidade do recurso adesivo interposto pela autora quanto ao índice de correção monetária e aos honorários advocatícios.

3 – Demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, idosa de 68 anos, e juntadas aos autos provas mínimas de importunações reiteradas, revela-se legítima a inversão do ônus da prova, incumbindo à ré, detentora dos dados técnicos, a demonstração de inexistência das ligações questionadas.

4 – A conduta da empresa de telefonia, ao realizar contatos telefônicos excessivos e não consentidos, mesmo após manifestação expressa da autora, configura prática comercial abusiva e ofensa aos direitos da personalidade, ensejando reparação moral.

5 – O valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se proporcional, razoável e adequado à situação retratada nos autos, em consonância com precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

6 – O recurso adesivo interposto pela autora não comporta conhecimento, por ausência de sucumbência recíproca, conforme previsão expressa do art. 997, §2º, do CPC e entendimento consolidado na Súmula 326 do STJ.

7- RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805690-91.2021.8.14.0028
RECORRENTE/RECORRIDO: CLARO S.A.
RECORRENTE/RECORRIDO: CLEUSA MARIA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível interposta por CLARO S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer e Indenização por Danos Morais, movida por CLEUSA MARIA DA COSTA.

Na origem, a autora sustentou que, embora mantivesse vínculo contratual com a ré, passou a receber inúmeras ligações telefônicas, mensagens de texto, e-mails e cartas, mesmo após solicitar formalmente a cessação de tais contatos. Alegou perturbação de sua paz, especialmente por ser idosa, e requereu a cessação das ligações e indenização por danos morais.

A parte ré contestou, impugnando a concessão da justiça gratuita e arguindo a ausência de provas quanto à titularidade das ligações, à configuração de dano moral e ao nexo de causalidade. Argumentou que a autora não teria esgotado os meios administrativos para cessar as ligações, inclusive não teria realizado o cadastro no sistema “Não Me Perturbe”.

O juízo a quo acolheu parcialmente os pedidos iniciais, julgando procedente em parte a ação para:

Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigido segundo o INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

Condenar a ré a se abster de realizar ligações à parte autora para oferta de produtos/serviços;

Condenar a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a CLARO S.A. interpôs apelação, alegando ausência de provas que demonstrem a titularidade das chamadas e a abusividade das ligações. Argumentou que a autora não se desincumbiu do ônus probatório mínimo e que não haveria, no caso, dano moral in re ipsa. Requereu a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos.

A autora apresentou recurso adesivo, pleiteando a reforma parcial da sentença para substituição do índice de correção monetária do INPC para o IGP-M, bem como para que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, alegando que o valor fixado é irrisório em relação ao trabalho desenvolvido. Invocou precedentes do STJ para embasar sua tese.

A ré apresentou contrarrazões ao recurso adesivo.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805690-91.2021.8.14.0028
RECORRENTE/RECORRIDO: CLARO S.A.
RECORRENTE/RECORRIDO: CLEUSA MARIA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Cuida-se de apelação cível/apelação adesiva, interpostas por CLARO S.A. e CLEUSA MARIA DA COSTA. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer e indenização por danos morais movida por CLEUSA MARIA DA COSTA.

I- APELAÇÃO

Do ônus probatório e da inversão prevista no CDC

A apelante sustenta ausência de provas quanto à titularidade das ligações telefônicas e à configuração de dano moral indenizável.

Contudo, o raciocínio não merece acolhimento. Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que concerne à facilitação da defesa dos direitos do consumidor mediante a inversão do ônus da prova, quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90.

A autora apresentou elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança de suas alegações, juntando aos autos registros de ligações com datas e horários variados, bem como evidências da constante alternância de números telefônicos utilizados para os contatos.

É certo que a inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de apresentar um mínimo de elementos probatórios que tornem verossímeis suas alegações. Todavia, uma vez presentes tais elementos, incumbe ao fornecedor demonstrar que não originou as ligações contestadas, mormente considerando que detém os dados técnicos e operacionais necessários para tal comprovação.

2.2. Da configuração do dano moral

A jurisprudência pátria firmou orientação no sentido de que ligações telefônicas reiteradas e não consentidas, realizadas para fins de oferta de produtos e serviços, configuram abuso e violação aos direitos da personalidade, especialmente quando o consumidor manifesta resistência e ainda assim continua sendo importunado.

Cito precedentes:

INDENIZATÓRIA – SERVIÇOS DE TELEFONIA – TELEMARKETING - OFERTA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS INDESEJADAS, EXCESSIVAS E INOPORTUNAS AO NÚMERO DO CELULAR DO CONSUMIDOR - PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA – SITUAÇÃO CONCRETA QUE EXTRAPOLA O LIMITE DO RAZOÁVEL - DANO MORAL CORRETAMENTE RECONHECIDO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1000515-63.2024.8 .26.0297 Jales, Relator.: Celso Maziteli Neto - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 20/05/2024, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/05/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA MÓVEL. LIGAÇÕES EXCESSIVAS OFERTANDO SERVIÇOS À CONSUMIDORA . AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, DO CPC). PRÁTICA ABUSIVA . SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE COMPORTA MINORAÇÃO PARA R$ 2 .000,00 (DOIS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PR 0001561-35.2023.8 .16.0195 Curitiba, Relator.: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 16/12/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/01/2024)

RECURSO INOMINADO. TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA MÓVEL . LIGAÇÕES E MENSAGENS EXCESSIVAS. OFERTA DE TELEMARKETING. BLOQUEIO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SITE DO PROCON. DANO MORAL CONFIGURADO . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0012599-61.2021 .8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J . 28.11.2022) (TJ-PR - RI: 00125996120218160018 Maringá 0012599-61.2021 .8.16.0018 (Acórdão), Relator.: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 28/11/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2022)

No caso concreto, a autora, idosa de 68 anos, demonstrou ter solicitado reiteradamente a cessação dos contatos, sem êxito. As ligações automatizadas, muitas vezes desconectadas ao atendimento, causaram perturbação à sua rotina diária e violaram sua paz e sossego.

A conduta da ré ultrapassou os limites do exercício regular do direito, configurando abuso passível de reparação moral.

2.3. Do quantum indenizatório

O valor fixado pelo juízo a quo (R$ 3.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a natureza do dano, a condição econômica das partes e a finalidade pedagógica da indenização.

A fixação observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessiva ou insuficiente para compensar o abalo moral experimentado pela autora.

2.4. Da obrigação de não fazer

A condenação da ré à abstenção de realizar ligações à autora para oferta de produtos e serviços encontra amparo no art. 22 do CDC, que estabelece o dever dos órgãos públicos de zelar pela incolumidade e segurança dos consumidores.

A tutela inibitória constitui instrumento adequado para prevenir a continuidade da conduta abusiva.

II- RECURSO ADESIVO

Da inadmissibilidade do recurso adesivo por ausência de sucumbência recíproca

O recurso adesivo pressupõe a existência de sucumbência recíproca, consoante estabelece o art. 997, §2º, do CPC. No caso vertente, a ré foi integralmente vencida na demanda, não havendo que se falar em sucumbência recíproca.

A mera interposição de recurso pela parte adversa não supre tal requisito. E nem se fale que a indenização por danos morais deferida em valor inferior ao postulado na inicial configuraria sucumbência reciproca, diante do disposto na sumula 326 do STJ, que veda tal interpretação.

Reconheço, portanto, a inadmissibilidade do recurso adesivo.

III- CONCLUSÃO

A sentença atacada encontra-se devidamente fundamentada, com análise técnica acurada e alinhada à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, considerando a verossimilhança das alegações da autora e a superioridade técnica da ré para produzir a prova contrária.

O dano moral restou configurado diante da comprovação das ligações reiteradas e não consentidas, que causaram perturbação à rotina da autora, especialmente considerando sua condição de idosa.

O quantum indenizatório fixado mostra-se adequado e proporcional, observando os critérios de razoabilidade estabelecidos pela jurisprudência.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por CLARO S.A., mantendo integralmente a sentença recorrida.

O recurso adesivo, por sua vez, não merece conhecimento pelas razões já expostas, devendo ser declarado inadmissível.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025